Tribunal: TJBA
Processo: 8001935-88.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001935-88.2016.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: QD&LOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS ANDRE MORAES MILHOMEM DE SOUSA

APELADO: LEM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO LIAME CONTRATUAL DIRETO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE ANTE A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONTRAPARTE NEGOCIAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela Recorrente QD&LOTE Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em suposto contrato verbal de coordenação de vendas e marketing do Loteamento Jardim Europa. A pretensão consiste na condenação da Apelada LEM 1 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. ao pagamento de R$ 325.797,90, correspondente ao saldo remanescente de comissões de 1% sobre o Valor Geral de Vendas, sob o fundamento de que a Recorrida seria a efetiva contratante dos serviços, com base na teoria da aparência e na alegada confusão patrimonial entre a LEM 1, a Province Incorporadora e a Epicurius Empreendimentos e Participações Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a teoria da aparência autoriza a responsabilização da LEM 1 por obrigação contraída com empresa distinta; (ii) verificar se o conjunto probatório demonstra liame contratual direto entre as partes; (iii) estabelecer se a confusão patrimonial alegada poderia ser reconhecida sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e (iv) verificar se a conduta processual da Apelante configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A teoria da aparência pressupõe boa-fé objetiva e erro escusável do contratante que toma por verdadeira uma situação jurídica inexistente. Na espécie, a proposta comercial foi enviada expressamente à Province Incorporadora (id. 88922776) e o próprio sócio da Apelante reconheceu, em e-mail, que a Epicurius era quem efetuava os pagamentos, afastando a boa-fé e a escusabilidade do erro exigidas para a incidência do instituto.
4.
A Nota Fiscal nº 32 (id. 88922107), emitida unilateralmente pela Recorrente contra a LEM 1, sem demonstração de aceite, não supre a exigência de prova do liame contratual, incumbindo ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, a comprovação da existência e dos termos da obrigação. A prova oral é marcadamente contraditória: enquanto a testemunha Antonnelly Moreira Rodrigues mencionou a LEM 1 como incorporadora e confirmou o percentual de 1% do VGV, a testemunha Mayco Sergio Pereira Melo limitou seu depoimento à relação entre a Province Incorporadora e a ELO 4, sem qualquer referência à Recorrida.
5.
O reconhecimento de confusão patrimonial ou de grupo econômico como fundamento para responsabilizar pessoa jurídica distinta da contratante original exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, com garantia de contraditório prévio. O pedido formulado em réplica, peça processualmente inadequada para esse fim, e a ausência do incidente específico constituem óbice intransponível ao acolhimento da tese, vedada a desconsideração por via transversa.
6.
O exercício do direito constitucional de ação com base em teses juridicamente defensáveis, ainda que não acolhidas, não configura litigância de má-fé, ausentes o dolo e a temeridade exigidos pelo art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

1. A teoria da aparência é inaplicável quando o próprio contratante detinha ciência inequívoca da identidade de sua contraparte negocial, circunstância que afasta a boa-fé objetiva e a escusabilidade do erro necessárias à sua incidência.

2. A responsabilização de pessoa jurídica diversa da contratante original, com fundamento em confusão patrimonial ou grupo econômico, exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC), sendo vedada a desconsideração por via transversa sem o devido contraditório prévio.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 2º, 9º, 80, 81, 85, §§2º e 11, 133 a 137 e 373, I; CC/2002, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.404.366-RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09/09/2014; STJ, REsp 1.729.554/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08/05/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001935-88.2016.8.05.0154, em que figuram como Apelante
ELO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME
e como Apelado
LEM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

ACORDA
M os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença guerreada em todos os seus termos, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

RELATOR

PRESIDENTE

03